Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. Na hipótese, uma vez que os advogados devidamente constituídos pela parte não foram regularmente intimados dos atos processuais praticados no bojo do Agravo de Instrumento, resta evidente a ocorrência de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. Recurso conhecido e provido. Acórdão anulado.